Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ROUBO SUPOSTAMENTE PRATICADO EM VIA PÚBLICA QUE CONSTITUI ELEMENTO DE DIVISÃO ENTRE AS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS DO PARANOÁ E DO ITAPOÃ. INFORMAÇÃO OBTIDA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO A TEOR DOS ARTS. 70, § 3o, E 83, DO CPP.
1. A Lei de Organização Judiciária da Justiça do Distrito Federal prevê que as Circunscrições Judiciárias podem ser definidas com base nas Regiões Administrativas do DF (art. 17, § 2o, da Lei11.697/2008) e estas, de fato, foram adotadas pelo Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT como critério para a delimitação territorial das Circunscrições Judiciárias, conforme art. 2o, da Resolução no 4 de 30/06/2008 e art. 1o da Resolução no 14 de 31/05/2010.
2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 958/2019, que definiu novos limites geográficos para as Regiões Administrativas do Distrito Federal, a competência para processar e julgar os crimes praticados em área rural localizada na Região Administrativa do Itapoã era afeta à Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Resolução no 04/2008 deste TJDFT.
3. No entanto, com a edição da Resolução no 14, de 30/12/2019, o Tribunal Pleno Administrativo instalou a Circunscrição Judiciária do Itapoã, prevendo, em seu artigo 5o, § 2o, que a 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Paranoá seria remanejada para a Circunscrição Judiciária do Itapoã, sendo que os feitos em tramitação na vara remanejada seriam redistribuídos entre as Varas Criminais do Paranoá e do Itapoã, conforme competência de cada Circunscrição Judiciária.
4. Praticado o suposto crime de roubo em via pública que constitui elemento de divisão entre as duas circunscrições judiciárias, conforme informação prestada pela Administração Regional do Paranoá, a competência deve ser firmada pela regra da prevenção.
5. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da Vara Criminal do Itapoã/DF.